Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010309-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), EDISON MANOEL FLANOFRA - CPF: 944.953.781-04 (AGRAVANTE), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO E RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ATO REALIZADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARGUMENTO NÃO CONHECIDO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A RESCISÃO DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR DEVIDAMENTE CIENTIFICADO PARA PURGAR A MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes do artigo 300, do CPC.

Na hipótese, o Agravante pretende suspender o leilão extrajudicial. Ocorre que, ao tempo da interposição deste recurso, a hasta pública já havia acontecido. Diante disso, o argumento não pode ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa do ato que, aqui, busca suspender.

Com efeito, em que pese o argumento do Agravante no sentido de que não foi notificado em tempo hábil para purgar a mora e, portanto, o contrato não pode ser rescindido, tenho que, neste momento processual, não soam verossímeis suas alegações, isso porque há provas robustas de que foi devidamente intimado para purgar a mora.

Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, tampouco o perigo de dano ou de difícil reparação, razão pela qual o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1010309-51.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDISON MANOEL FLANOFRA
em razão da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Revisão e Renegociação Contratual com Tutela de Urgência
n.o 1018093-53.2021.8.11.0041 movida em face de
ELMO ENGENHARIA LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante visando impedir a rescisão do contrato e a realização do leilão.

Inconformado, o Agravante alega que celebrou “
contrato de compra e venda de um lote urbano residencial com a parte requerida, pelo preço corresponde à importância de R$ 89.697,60 (oitenta nove mil, seiscentos noventa sete reais e sessenta centavos), viu-se ele compelido a suspender o adimplemento das parcelas do financiamento do aludido bem diante de circunstâncias imprevistas, que abalaram sua capacidade financeira de honrar tal dívida
”.

Assevera que tentou, por diversas vezes, celebrar acordo com a Agravada para evitar a resolução do contrato, mas não obteve êxito em nenhuma de suas tentativas e, inclusive, ofereceu
“um outro bem, já quitado, como garantia da operação, o que também foi negado”.

Ressalta que o risco de demora está evidenciado, especialmente pela possibilidade de realização de leilão extrajudicial do bem e consequente imissão na posse de eventual arrematante.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo. No mérito, pede o provimento do recurso confirmando a medida liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 90989990).

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. 109429450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante ingressou com Ação de Revisão e Renegociação contratual em desfavor da Agravada, asseverando que celebrou com a Agravada Contrato de Compra e Venda de um lote urbano, pelo preço de R$ 89.697,60 (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta reais).

Sustentou que, por questões alheias a sua vontade, não conseguiu honrar as parcelas do financiamento. Assegurou que tentou contatar a empresa Agravada para promover a renegociação das dívidas e não obteve êxito.

Aduziu que foi intimado para pagar o débito, sob pena de resolução do contrato e hasta pública do bem imóvel. Assegurou que desconhecia que o Contrato de Compra e Venda possuía cláusula de alienação fiduciária.

Alegou que não foi notificado quanto à evolução da dívida e que solicitou à Agravada os demonstrativos do débito que se quedou inerte. .

Diante disso, requereu, liminarmente, que a Agravada não rescinda o Contrato de Compra e Venda, bem como não realize a hasta pública do bem.

O juiz singular indeferiu os pedidos formulados pelo Agravante que, inconformado, interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Agravante visa com este recurso a suspensão do leilão
realizado em 01/06/2021
.

Na hipótese, pelo que se extrai dos autos de origem, o 1.o leilão judicial para a venda do imóvel do Agravante foi realizado em 25/05/2021 e o 2.o leilão foi realizado em
01/06/2021.

De outro lado, observa-se que este Instrumental foi protocolizado em
15/06/2021.

Sob esse enfoque, considerando que o Recorrente interpôs este recurso objetivando a reforma da decisão
a quo
para suspender a realização do leilão que já havia ocorrido, dessume-se, portanto, que as ilações recursais, neste ponto, não merecem conhecimento, pois está configurada a preclusão consumativa.

Em outras palavras, ao tempo em que o Agravante interpôs este Recurso já não era mais possível a reforma da decisão objurgada quanto à suspensão da hasta pública do bem porque o leilão já havia acontecido.

Portanto,
não conheço do recurso, neste ponto, em razão da preclusão consumativa
do ato, que aqui, pretende suspender.

Conforme relato exposto, o Agravante requer, ainda, que este Egrégio determine que a Agravada não rescinda o contrato.

Com efeito, em que pesem os argumentos vindicados pela parte Recorrente, ao menos neste momento processual, não há como afirmar, com a segurança necessária, que desconhecia cláusula de alienação fiduciária.

Da simples leitura do contrato, é possível perceber que se tratava de pacto celebrado com cláusula de alienação fiduciária e que nele incidiria todos os encargos pertinentes à Lei 9.514/97.

Nesse compasso, vale acrescentar que o contrato denominado “Contrato de Venda e Compra, a prestação, de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária” possuía cláusula de leilão extrajudicial em caso de não purgação da mora pelo devedor, conforme expressamente previsto na Cláusula Nona de forma clara (ID. 109429451).

Ademais, o Agravante informa que não foi notificado em tempo hábil para purgar a mora, tampouco foi cientificado do valor atualizado da dívida.

Inobstante isso, ao menos neste momento de cognição superficial, tenho que não soam verossímeis as alegações do Recorrente, isso porque, conforme se verifica no ID. 109429452, o Agravante foi notificado extrajudicialmente para purgar a mora em 01/12/2020. E, ainda, no aludido documento há indicação do saldo devedor no valor de R$ 160.651,21 (cento e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).

Nessa perspectiva, se o Agravante não demonstra de forma inconteste a verossimilhança em suas alegações, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

À propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC. Não purgada a mora do devedor, é direito da credora fiduciária a consolidação da propriedade em seu nome e a expropriação do bem. Consolidada a propriedade em favor da instituição credora, resta ao devedor apenas o exercício de seu direito de preferência em leilão extrajudicial. (TJ-MG – AI: 10000200364024001, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data de Publicação: 16/07/2020).

Diante dessas considerações, não conheço de parte do pedido, e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022